Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721518-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLA CRISTINA BORGES FARIAS DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 64960460, que informa a data de início do transporte para a paciente. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, em razão da informação constante do referido Ofício. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 10 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito